Tribunal: STF
Processo: RE 101149
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
MINISTÉRIO PÚBLICO. PROMOTOR "AD HOC". ART-55 DA LC 40/81. ART-564,
III, D DO CPP.
A INTERVENÇÃO DE PROMOTOR "AD HOC" EM PROCESSO-CRIME INSTAURADO POR
DENUNCIA DO PROMOTOR PÚBLICO E NÃO ARGUIDA, POR ESTE, NAS ALEGAÇÕES
FINAIS, CONSTITUI NULIDADE SANAVEL (ARTS. 564, III, D; 572, I E 571,
I, DO CPP).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.